Tribunal: TJDFT
Processo: 0725615-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROLATOU O ATO JURÍDICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A ação anulatória tem natureza acessória à ação principal, cuja tutela se busca desconstituir e, por conseguinte, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Civil, sua análise compete ao juízo da ação principal.
2. Desse modo, s ação anulatória de sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes na ação de divórcio consensual c/c partilha de bens deve ser julgada pelo juízo que proferiu o ato jurídico viciado.
3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitante (1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras).